Tribunal: TJMT
Processo: 0013074-33.2017.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013074-33.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELVIS ALVES ROSA - CPF: 943.574.711-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA
S
PENA
S
INTERMEDIÁRIA
S
– ACOLHIMENTO – MAJORAÇÃO

POR CADA AGRAVANTE

EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA –
PENAS
REDIMENSIONADA
S
–
2. ALMEJADA REDUÇÃO DA
S
PENA
S
BASILAR
ES
PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO APELANTE – IMPOSSILIBIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O
Superior Tribunal
de Justiça
consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de cada a
gravante, deve ser fundamentado, o que não ocorreu na espécie.

2. Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea ao apelante, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustre componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elvis Alves Rosa
contra a sentença prolatada na Ação Penal n.
0013074-33.2017.8.11.0006
, pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
-MT
,

condenando-o pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool), à pena de
8
(
oito
) meses de detenção, em regime semiaberto, e 1
0
(
dez
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
;
bem como à sanção de suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 (três) meses.

O apelante, forte nas razões
que se encontram
no ID
111554490
(p. 116/122)
, postula:
(
i
)

a readequação da fração aplicada à
cada
circunstância agravante

para 1/6 (um sexto) da sanção basilar
;
e
(
ii
)

a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência
da atenuante de confissão espontânea
.

Nas contrarrazões
vistas no
ID
111554490
(p. 125/134)
, o Ministério Público requer o desprovimento deste recurso.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer
encontradiço no
ID

112064456
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
, que se encontra no ID 111554490 (p. 1/4),
narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 19 de agosto de 2017, às 21 h50, o denunciado conduziu veículo automotor HONDA NX 4 FALCON. DE COR VERMELHA E PLACA
NHP 5961, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que foi constatado mediante teste etílico (fls. 08).

Segundo apurado, o denunciado conduzia em via pública o veículo apontado, sendo que após abordagem policial foi constatado que se encontrava em visível estado de embriaguez, com odor de álcool, exaltado e balbuciando palavras, desordem nas vestes e com falta de equilíbrio, o que foi confirmado via teste realizado.

Ainda, constatou-se que não possui CNH.

[...].

No caso
em apreciação, tanto a
materialidade
quanto
a autoria do crime descrito
na peça acusatória
encontram-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante limitou-se a questionar os fundamentos adotados pelo
sentenciante
na dosimetria da pena imposta
à sua pessoa
.

Com efeito
, estas são as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória, em relação à dosimetria da pena imposta ao apelante:

[...]

DOSIMETRIA DA PENA

Examinando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é reincidente, o que será aferido na segunda fase desta fixação, não majorando a pena nesta primeira fase uma vez que se fosse a condenação base para majoração da pena, configurar-se-iam bis in idem. Personalidade e conduta social consideradas normais, à míngua de elementos que permitam melhor avaliá-las. Quanto ao motivo do crime, restou esclarecido. As circunstâncias e consequências do crime não merecem maiores considerações, pois foram as normais do delito. Não há falar em vítima determinada, no caso em tela, vez que o bem jurídico protegido é a segurança pública. Por fim, a culpabilidade foi adequada à natureza delitiva, merecendo censura normal à espécie.

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) MESES DE DETENÇÃO.

Tendo em conta o reconhecimento da agravante prevista no art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro e a reincidência majoro a pena fixando-a em 04 meses de detenção, e atento a confissão espontânea diminuo a pena em 02 (dois) meses de detenção, fixando a pena em 08 (oito) meses de detenção.

Não há causas de aumento ou diminuição a serem analisadas.

Da penalidade definitiva:

Inexistem outras causas modificadoras da pena, motivo pelo qual fica o réu definitivamente condenado à pena privativa de liberdade de 08 (oito) MESES DE DETENÇÃO.

Ante a reincidência inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Da suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor:

Concernente à pena de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, tendo em vista o patamar da aplicação da pena privativa de liberdade, fixo em 03 (três) meses, com base no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Da pena de multa:

Quanto à pena de multa, considerando a parca condição econômica do réu e atendido o conjunto das moduladoras do artigo 59 do Código Penal, fica condenado ao pagamento de 10 dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atualizável na execução – artigo 49, §2o, do Código Penal.

Do regime do cumprimento da pena:

Considerando que o sentenciado é reincidente, FIXO, consoante interpretação do artigo 33, §2°, “c”, do Código Penal, o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da reprimenda.
[...]

Como
é
cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o
magistrado
sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na espécie, extrai-se da leitura da parte da sentença condenatória acima reproduzida que, na segunda fase do cálculo dosimétrico, o juízo de primeiro grau considerou a existência de duas agravantes, quais sejam, reincidência (art. 61, I, do C
ódigo
P
enal
) e
condução de
veículo automotor sem possuir permissão para dirigir ou carteira de h
abilitação
(art.
298
, III, do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
).

Acerca do tema, não se pode olvidar que o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a majoração ou o agravamento da sanção seja feito acima da fração de 1/6 (um sexto) que seria considerada razoável, o
magistrado
deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior incremento na sanção.

No entanto
,
o
prolator do édito condenatório, sem apresentar qualquer fundamentação concreta, majorou a sanção intermediária do apelante em 2 (dois) meses de detenção para cada uma das agravantes, ou seja, em 1/3 (um terço) da sanção basilar,
razão pela qual o
pleito defensivo deve ser parcialmente acolhido, para ser utilizar a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase dosimétrica
para cada agravante
, totalizando 1/3 (um terço) pela incidência das duas agravantes
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no que alude a matéria, fir
mou
o seguinte entendimento:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.

4. Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

5. Nesse contexto, este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de cada agravante, deve ser fundamentado. Na espécie, não obstante reconhecida uma única agravante (art. 61, inciso II, alínea f, do CP), o Tribunal de origem manteve o incremento na fração de 1/2 (metade), sem fundamentação específica, evidenciando constrangimento ilegal. Fração de aumento pela agravante em questão reduzida para 1/6 (um sexto). Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020)

Destacamos

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM ATENUANTE DA CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PRECEDENTES.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/5 (UM QUINTO). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DO PATAMAR JURISPRUDENCIALMENTE FIXADO DE 1/6 (UM SEXTO).
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - Conforme o entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte, muito embora se reconheça a possibilidade de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tal compensação não se dá integralmente em se tratando de réu
multirreincidente
, devendo, pois, a agravante, prevalecer (precedentes).

II - O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o aumento da pena em razão superior a 1/6 (um sexto), ante a agravante da reincidência, deve ser devidamente fundamentado, o que não ocorreu no caso.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para aplicar a fração de 1/6 (um sexto), em razão da reincidência, reduzindo-se a pena imposta ao paciente para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

(STJ - HC: 389645 SP 2017/0040178-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2017)

Destacamos

Entretanto
, não há como acolher o pedido do apelante visando o afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que a sanção seja readequada para aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea, uma vez que é cediço que a incidência da minorante em alusão não pode reduzir a pena abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima questionado, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo, pois, flexibilizar, como quer o recorrente, a entendimento contido no referido verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva, deve ser consignado que ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59 do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A
liás,

em relação ao assunto,

esta
Corte de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, I E II E ART. 157, § 2o, I E II C/C ART. 14, II, DO CP – CONDENAÇÃO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE - I. ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPERTINÊNCIA – PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ - II. CONTINUIDADE DELITIVA – PROCEDÊNCIA – 02 DELITOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS, EM LOCAIS PRÓXIMOS E EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO - CONTINUIDADE DELITIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE - I. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMMPROCEDÊNCIA – TESTEMUNHO DAS VÍTIMAS - DIVISÃO DE TAREFAS E CONSCIÊNCIA DO RÉU QUANTO Á ILICITUDE DE SUA CONDUTA – ATUAÇÃO EX OFFICIO – REDIMENSIONAMENTO DA pena - CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

I -
É vedada a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea a teor da súmula 231 do STJ
;

II - O cometimento de 02 roubos (01 consumado e outro tentado), mediante mais de uma ação ou omissão, em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, caracteriza a continuidade delitiva, justificando a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 71 do Código penal, ainda mais quando se revela mais benéfica ao réu em comparação a outro tipo de concurso de crimes;

III – Inadmissível a tese de participação de menor importância, quando o testemunho das vítimas evidencia que o Apelante contribuiu de forma efetiva para o crime, evidenciando que possuía tarefa específica na ação, qual seja a de pilotar a motocicleta, enquanto o comparsa armado, abordava as vítimas;
Reconhecida
a continuidade delitiva, impõe-se a aplicação
ex

officio
ao correu, ainda que não a tenha requerido sua Defesa.
(TJMT, RAC 33637/2017, Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2018,
Publicado
no DJE 21/05/2018).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO – NÃO ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA – PLEITO PELO DECOTE DA MAJORANTE – INVIABILIDADE – EMPREGO DE ARMA EVIDENCIADO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – USO COMPROVADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA – PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – APLICAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PERTINÊNCIA – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – ALMEJADO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES GENÉRICAS DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – IMPERTINÊNCIA – POR AFRONTA AO ART. 68 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Impossível a desclassificação da conduta para o crime de furto quando os subsídios probatórios constantes dos autos, em especial a palavra da vítima e os relatos das testemunhas mostraram-se suficientes a comprovar que o ilícito foi praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa. Comprovado nos autos que o apelante praticou o delito de roubo com emprego de arma, necessária é a manutenção da supracitada causa de aumento de pena. A valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao quantum adequado para a repressão e a prevenção do crime.
A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ)
.

(TJMT, RAC 9826/2018, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2018,
Publicado
no DJE 21/05/2018).
Destacamos

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que malgrado o apelante tenha aduzido que referido postulado sumular seria pretensamente inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do RE n. 597.270, relatado pelo ministro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF – RE 597270 QO-RG

– Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26/03/2009 – Publicação: 05/06/2009).
Destacamos

Diante do que exposto,
com fulcro no princípio constitucional da individualização da pena, passo a redimensionar a sanção imposta a
Elvis Alves Rosa
, da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em conta a aferição pejorativa dos antecedentes criminais do ape
lante, mant
enho
as penas basilares
em 6
(
seis
) m
eses de detenção
e
10
(
dez
) dias-m
ulta
; bem
como
2
(
dois
) meses de suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Na
segunda fase,
t
endo em conta o reconhecimento da agravante prevista no art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro e a reincidência
do apelante
,
majoro a
s
pena
s
em 1/3 (um terço),
e atento a confissão espontânea
, mantenho a redução da
s

sanções

em 1/3 (um terço),

e a
s
pena
s
intermediária
s
em 6
(
seis
) meses de detenção,
e
10
(
dez
) dias-m
ulta e 2
(
dois
) meses de suspensão de se obter permissão ou habilitação
para dirigir veículo automotor,
as
qua
is
torno definitiva
s
,
considerando a inexistência de causas de diminuição e de aumento de pena.

No
respeitante ao regime prisional, mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, diante da reincidência do apelante, com fulcro no art. 33, § 2o,
c
(
contrario sensu
), do Código Penal; registrando, outrossim, a inviabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não foi preenchido,
por ele
, o requisito objetivo do art. 44, II, do referido
Codex
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Elvis Alves Rosa
, para readequar o aumento decorrente da incidência
por cada uma

das agravantes para 1/6 (um sexto), redimensionando sua pena restritiva de liberdade para
6 (seis) meses de detenção
, no regime inicial
semi
aberto
,

e
de
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos;
bem como
para
2 (dois) meses
a sanção de
suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022